Tribunal: TJES
Processo: 5019403-29.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019403-29.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: LARISSA AVANCE PAVESI
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. BLOQUEIO UNILATERAL DE CONTAS NO WHATSAPP BUSINESS. RESPONSABILIDADE DO FACEBOOK BRASIL. RECURSO DO REQUERIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ABUSO DE DIREITO CONFIGURADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Em síntese, a autora narra que, como cirurgiã-dentista, utiliza o WhatsApp Business para comunicação com seus pacientes, e teve suas contas vinculadas a três linhas telefônicas bloqueadas unilateralmente e sem justificativa pela requerida, o que prejudicou o exercício de sua atividade profissional. Insto posto requer o restabelecimento das contas e indenização por danos morais, sustentando que a conduta da requerida configura abuso de direito e causou danos à sua imagem e reputação profissional.

2. A sentença de primeiro grau julgoU procedente o pedido e converto a obrigação de fazer estabelecida em tutela de urgência em perdas e danos (sem prejuízo da multa incidência, conforme art. 500 do CPC), condenando a requerida no pagamento à autora da quantia de R$40.000,00, atualizada monetariamente e acrescida de juros legais a partir desta data. Condeno a requerida, ainda, no pagamento à autora da quantia de R$10.000,00 a título de indenização por danos morais.

3. Recurso inominado interposto pelo Facebook Brasil, alegando ilegitimidade passiva, sustentando que a responsabilidade pelas contas do WhatsApp seria da empresa WhatsApp LLC, sediada nos EUA. No mérito, pleiteou a reforma da sentença, argumentando que o bloqueio decorreu de medidas de segurança e que não possui capacidade para interferir no funcionamento do aplicativo. Subsidiariamente, requereu a redução dos valores arbitrados, alegando ausência de comprovação de danos efetivos pela autora.

4. Preliminar rejeitado em sentença de primeiro grau.

5. Restou configurado o bloqueio unilateral e imotivado das contas da autora, evidenciando abuso de direito por parte da requerida, especialmente diante da ausência de justificativa plausível para o ato.

6. Em relação ao dano moral fixado em R$10.000,00 (dez mil reais), este encontra-se em patamar acima de situações equivalentes analisadas por esta Turma Recursal, merecendo ajuste tão somente quanto ao referido ponto.

7. Isto posto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reduzir o valor de indenização de danos morais para o patamar de R$5.000,00 (Cinco mil reais). Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

8. Sem custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)